Tribunal: TJMT
Processo: 1016246-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016246-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SENHORINHA SUELI DE LARA DIAS - CPF: 077.625.771-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), S. S. DE L. DIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.676.845/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CITAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – CITANDA EM VIAGEM – NÃO RENOVAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – COM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVANTES – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 – DESRESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – PROVIMENTO PARCIAL.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Demonstrado que não houve a citação da parte executada, por meio de Oficial de Justiça, no novo endereço apresentado pela parte exequente, nos moldes do artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, em razão de estar viajando, deve ser declarada a nulidade da citação por edital, com relação a um dos Agravantes.

É válida a citação postal, com aviso de recebimento, quando entregue no endereço da parte devedora, ainda que recebida por terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por S. S. de L. Dias & CIA Ltda.-ME e Senhorinha Sueli de Lara Dias, por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001954-10.2016.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por eles proposta, contra o Estado de Mato Grosso (id. 52971481, págs. 02/05).

As Agravantes aduzem, em síntese, que as cartas de citação, referente a
Orlando Waldomiro Dan Júnior e Senhorinha Sueli de Lara Dias,
foram encaminhadas para o mesmo endereço informado pelo Recorrido, na inicial, qual seja Rua Bom Jardim, n. 337, Centro, Cáceres-MT, mas uma foi recebida por Rachel Coelho Fernandes, e a outra devolvida por inexistência de número.

Asseveram que foi expedido mandado de citação de
Senhorinha Sueli de Lara Dias
, por Oficial de Justiça, mas fora devolvido sem cumprimento, por se encontrar viajando e, depois de mais de 01 (um) ano, foi prolatada decisão, determinando a citação por edital, sem que fosse realizada qualquer outra tentativa de citação no endereço informado.

Defendem que a decisão merece reforma, porquanto a citação, ocorrida por edital, está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que tal modalidade é a última opção dentre aquelas previstas na legislação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Determinei o processamento do Recurso, ante a inexistência de pedido liminar (id. 53257460, pág. 01).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 58063996, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por manifestação da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, sustentou inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 60828956, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por S. S. de L. Dias & CIA Ltda.-ME e Senhorinha Sueli de Lara Dias, por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001954-10.2016.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por eles proposta, contra o Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica
S. S. de L. Dias & CIA Ltda.-ME e os sócios Orlando Waldomiro Dan Júnior e Senhorinha Sueli de Lara Dias
, visando ao recebimento do crédito tributário, representado pela CDA n. 20152387, no valor de R$ 21.969,38 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), à época (id.
52971480,
págs. 04/08).

Determinada a citação, por carta, dos Executados (id.
52971480
,
pág. 09), somente aquela endereçada a Orlando Waldomiro Dan Júnior foi recebida por Rachel Coelho Fernandes (id.
52971480, pág. 12
).

A correspondência encaminhada à empresa
S. S. de L. DIAS & CIA Ltda.-ME
foi devolvida com a informação de “mudou-se” (id.
52971480, pág. 14
) e carta endereçada à sócia Senhorinha
Sueli de Lara Dias foi devolvida pelo motivo de “não existir o número” (id. 52971480, pág. 16).

Diante disso, foi expedido mandado de citação, por Oficial de Justiça, para a citação de Senhorinha Sueli de Lara Dias (id.
52971480, pág. 33
), mas também restou frustrada, em vista de estar em viagem (id. 52971480, pág. 35).

Posteriormente, foi deferido o pedido de penhora de bens em nome de Orlando Waldomiro Dan Júnior e de citação por edital da pessoa jurídica
S. S. de L. DIAS & CIA Ltda.-ME e da sócia Senhorinha Sueli de Lara Dias (id. 52971480, pág. 38).

Decorrido o prazo do edital, sem manifestação da parte Devedora, foi determinada a manifestação da Defensoria Pública Estadual, como curadora especial (id. 52971480, pág. 42).

A empresa S. S. de L. DIAS & CIA Ltda.-ME e os sócios Orlando Waldomiro Dan Júnior e Senhorinha Sueli de Lara Dias, por meio da sua curadora especial, apresentou a Objeção de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização (id. 52971480, págs. 43/47).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelas razões já expostas;

Contra essa decisão,
a empresa S. S. de L. DIAS & CIA Ltda.-ME e a sócia Senhorinha Sueli de Lara Dias
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia a aferir se há elementos para deferir o pedido, a respeito da nulidade da citação por edital da parte Executada, ora Agravantes.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n
.
414
- A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Analisando detidamente os autos, verifico que consta da CDA n. 20152387 o endereço dos sócios da pessoa jurídica Executada como sendo Rua Bom Jardim, n. 337, Centro, Cáceres/MT, CEP 78.200-000 (id. 52971480, pág. 06).

A carta de citação pelo Correio, atinente ao sócio Orlando Waldomiro Dan Júnior, foi encaminhada para o endereço informado na CDA (id. 52971480, pág. 12). Ocorre que, por equívoco da Secretaria da Vara, constou na carta citatória da Executada Senhorinha Sueli de Lara Dias, o número 377, o que implicou a sua devolução, com a informação de que tal numeração não existe (id. 52971480, pág. 16).

Vê-se que a correspondência foi encaminhada para endereço diverso daquele indicado pela Fazenda Pública Estadual.

Não bastasse isso, observo que o Oficial de Justiça responsável pela citação de Senhorinha Sueli de Lara Dias, certificou que não realizou o ato, em razão de ela estar viajando (id. 52971480, pág. 35).

Nota-se que a citação da Agravante Senhorinha Sueli de Lara Dias, pelo Correio, frustrou-se por erro do Judiciário e, por Oficial de Justiça, por estar em viagem.

Nessa quadra, entendo que a citação por edital da Recorrente Senhorinha Sueli de Lara Dias foi equivocada, posto que deveria ter sido realizada nova tentativa de citação pelo Meirinho no endereço indicado pelo Estado de Mato Grosso.

Com efeito, não havendo comprovação de que todas as modalidades de citação da parte Devedora foram frustradas, penso que o deferimento da citação por edital revela-se equivocada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POSTAL FRUSTRADA
–
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO NOVO ENDEREÇO
–
INOCORRÊNCIA
–
EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO
–
AUSÊNCIA
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.
1- É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação editalícia na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. Inteligência da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
2-
Demonstrado nos autos que não foi tentada a citação do executado por meio de oficial de justiça no novo endereço apresentado pelo exequente, nos moldes do art. 8º da Lei nº 6.830/80, descabe a determinação de citação por edital
.
3- Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0411.16.005386-3/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, julgamento em 25/09/2018, publicação da súmula em 05/10/2018). (Negritei).

Dessarte, não ocorrendo o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, especificamente, a citação por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública Estadual, a determinação da citação da Executada Senhorinha Sueli de Lara Dias, por edital, foi equivocada e, por isso, deve ser provido o Agravo de Instrumento, para declarar a nulidade da citação editalícia, com relação a ela.

No que se refere à empresa
S. S. de L. Dias & CIA Ltda.-ME e o sócio Orlando Waldomiro Dan Júnior, não há nulidade a ser reconhecida, já que houve a citação, pelo Correio, do Primeiro, conforme AR constante do id. 52971480, pág. 12 e a citação por carta da pessoa jurídica frustrou-se, pois mudou de endereço.

Anoto que o fato de terceiro receber a citação por correio não a torna nula, conforme entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE,
o Agravo de Instrumento, tão somente para acolher, parcialmente, a Objeção de Pré-executividade, por eles manejada, declarando a nulidade da citação por edital, com relação à Agravante
Senhorinha Sueli de Lara Dias
, mantendo inalterada a decisão recorrida quanto aos demais Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021